Tribunal: TJMT
Processo: 1000775-12.2019.8.11.0014
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000775-12.2019.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ODELMIR FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 345.626.301-59 (APELANTE), CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS - CPF: 640.792.791-91 (ADVOGADO), LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA - CPF: 031.640.651-16 (ADVOGADO), BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 13.673.743/0002-55 (APELADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO RUIZ - CPF: 047.358.168-01 (APELADO), CLEIDE CAMARERO FERREIRA - CPF: 219.645.148-78 (ADVOGADO), ELTON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 306.030.928-02 (ADVOGADO), VANIA LUCIA RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 074.542.268-33 (APELADO), SANDRA INES DA SILVA - CPF: 654.468.521-68 (APELADO), RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR - CPF: 468.981.821-53 (ADVOGADO), ODELMIR FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 345.626.301-59 (APELADO), LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA - CPF: 031.640.651-16 (ADVOGADO), CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS - CPF: 640.792.791-91 (ADVOGADO), BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 13.673.743/0002-55 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO RUIZ - CPF: 047.358.168-01 (APELANTE), ELTON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 306.030.928-02 (ADVOGADO), CLEIDE CAMARERO FERREIRA - CPF: 219.645.148-78 (ADVOGADO), VANIA LUCIA RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 074.542.268-33 (APELANTE), ELTON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 306.030.928-02 (ADVOGADO), CLEIDE CAMARERO FERREIRA - CPF: 219.645.148-78 (ADVOGADO), SANDRA INES DA SILVA - CPF: 654.468.521-68 (APELANTE), RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR - CPF: 468.981.821-53 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO RUIZ - CPF: 047.358.168-01 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIA LUCIA RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 074.542.268-33 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA INES DA SILVA - CPF: 654.468.521-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PAGAMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLATAFORMA DIGITAL DE ANÚNCIOS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE MECANISMOS EFICAZES DE SEGURANÇA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. MARCO CIVIL DA INTERNET. INAPLICABILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de pagamento cumulada com indenização por danos materiais e morais, condenando solidariamente a apelante e a corré ao pagamento de R$ 41.000,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, em razão de fraude ocorrida em negociação iniciada na plataforma digital, na qual o autor, após visualizar anúncio de trator de esteira, realizou transferência bancária e não recebeu o bem adquirido.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão para análise: (i) se a plataforma digital de anúncios possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro em seu ambiente virtual; (ii) se houve defeito na prestação do serviço capaz de ensejar responsabilidade objetiva do fornecedor; (iii) se ocorreu culpa exclusiva da vítima apta a romper o nexo causal; (iv) se restaram configurados os danos materiais e morais passíveis de indenização.

III. Razões de decidir

A plataforma digital que disponibiliza ambiente virtual para aproximação entre compradores e vendedores, auferindo proveito econômico com essa atividade, integra a cadeia de fornecimento do serviço digital colocado no mercado de consumo, sujeitando-se às disposições do CDC.

O serviço prestado pela plataforma revelou-se defeituoso quanto à segurança legitimamente esperada pelo consumidor, permitindo a circulação de anúncio fraudulento e a consumação do golpe no ecossistema negocial por ela explorado economicamente, sem adoção de mecanismos eficazes de verificação e prevenção a fraudes reiteradas e previsíveis.

Avisos genéricos, termos de uso e recomendações padronizadas não substituem o dever de segurança do fornecedor previsto no CDC, não bastando à plataforma inserir alertas genéricos para se eximir de responsabilidade decorrente de golpes repetidos em seu ambiente.

A culpa exclusiva da vítima não restou demonstrada, pois o consumidor visualizou anúncio na plataforma, manteve contato com anunciante e proprietário, realizou o pagamento e se dirigiu ao local para retirar o bem, conduta não dissociada da confiança despertada pelo ambiente da plataforma.

O Marco Civil da Internet disciplina a responsabilidade do provedor em hipóteses ligadas a conteúdo de terceiros, especialmente quanto à indisponibilização de material apontado como infringente, não afastando a responsabilidade por defeito na prestação do serviço, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Os danos materiais restaram comprovados pela transferência bancária de R$ 41.000,00 sem o recebimento do bem ou a devolução dos valores.

Os danos morais se configuraram pela perda patrimonial expressiva, frustração intensa, angústia, registro de boletim de ocorrência e necessidade de ajuizamento de ação para reaver o dinheiro, situação que ultrapassa o patamar do mero aborrecimento.

O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado ao caráter compensatório e pedagógico da medida, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A plataforma digital de anúncios que disponibiliza ambiente virtual para aproximação entre compradores e vendedores, auferindo proveito econômico com essa atividade, integra a cadeia de fornecimento do serviço digital colocado no mercado de consumo, respondendo objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro quando não adota mecanismos eficazes de segurança para prevenir golpes reiterados e previsíveis. 2. Avisos genéricos, termos de uso e recomendações padronizadas não substituem o dever de segurança do fornecedor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não bastando à plataforma inserir alertas genéricos para se eximir de responsabilidade. 3. O Marco Civil da Internet não afasta a responsabilidade por defeito na prestação do serviço quando a controvérsia se refere à colocação de serviço digital no mercado de consumo sem a segurança legitimamente esperada pelo consumidor, com dano efetivo decorrente da insuficiência dos mecanismos de prevenção a fraudes."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (OLX)
em face da sentença proferida na
Ação Declaratória de Pagamento c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1000775-12.2019.8.11.0014
ajuizada por
ODELMIR FRANCISCO DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para:

- Declarar a revelia da ré SANDRA INÊS DA SILVA;

- Condenar solidariamente os réus BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA ("OLX") e SANDRA INÊS DA SILVA ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso (29/07/2019) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

- Condenar solidariamente os réus BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA ("OLX") e SANDRA INÊS DA SILVA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

- Julgar improcedentes os pedidos em relação aos réus JOÃO ANTÔNIO RUIZ e VÂNIA LÚCIA RIBEIRO DE CARVALHO.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou o autor ao pagamento de 30% das custas processuais e honorários advocatícios aos patronos dos réus JOÃO ANTÔNIO RUIZ e VÂNIA LÚCIA RIBEIRO DE CARVALHO, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

No mais, condenou os réus BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA ("OLX") e SANDRA INÊS DA SILVA ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono do autor, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

O apelante BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, sustenta que atua apenas como plataforma de classificados virtuais, sem participação nas negociações entre usuários, não integrando a cadeia de consumo.

Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, invocando o Marco Civil da Internet, que afasta responsabilidade por conteúdo gerado por terceiros.

Argumenta que disponibiliza dicas de segurança aos usuários e que houve culpa exclusiva da vítima, que agiu com imprudência ao negociar com intermediário desconhecido, aceitar preço muito inferior ao de mercado e efetuar pagamento em conta de terceira pessoa estranha à negociação.

Destaca a inexistência de dano moral indenizável, uma vez que não houve prova de violação à personalidade do autor.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso.

Nas contrarrazões (ID 355148409), o apelado postula pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Depreende-se dos autos de origem que
ODELMIR FRANCISCO DOS SANTOS
ajuizou a
Ação Declaratória de Pagamento c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1000775-12.2019.8.11.0014
em face de

BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA ("OLX"), JOÃO ANTÔNIO RUIZ, VÂNIA LÚCIA RIBEIRO DE CARVALHO e SANDRA INÊS DA SILVA
, aduzindo que em julho/2019, seu filho Mailon visualizou anúncio na plataforma OLX, referente à venda de trator de esteira Komatsu D65E pelo valor de R$ 150.000,00.

Alegou que após contato com o anunciante Bruno Carlos, negociou a compra por R$ 41.000,00, tendo sido informado que o equipamento pertencia ao corréu João Antônio Ruiz, com quem Bruno mantinha suposta dívida.

Assim, realizou transferência bancária para conta bancária de Sandra Inês da Silva, conforme orientação do intermediador.

Salientou que, ao tentar retirar o bem na Fazenda Ferradura, foi impedido pelo funcionário Admilsom, sob alegação de que João Antônio não autorizaria a entrega enquanto não recebesse sua parte.

Afirmou que registrou boletim de ocorrência e ajuizou a presente demanda requerendo a condenação solidária dos réus à restituição do valor pago em dobro e ao pagamento de R$ 20.000,00, a título de danos morais.

Na contestação, a ré OLX, arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que atua como mero provedor de aplicações de internet, sem intermediar negociações ou auferir comissão sobre transações. No mérito, alegou ausência de responsabilidade, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, inexistência de nexo causal e de dano moral indenizável.

Na contestação, os corréus João Antônio Ruiz e Vânia Lúcia Ribeiro de Carvalho, impugnaram o pedido de assistência judiciária gratuita e, no mérito, alegaram que também foram vítimas de golpe perpetrado por Bruno Carlos, caracterizando dolo de terceiro e ausência de má-fé.

A corré Sandra Inês da Silva, embora citada, não apresentou defesa, tendo sido decretada sua revelia.

As partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, tendo a ré OLX e o autor manifestado pelo julgamento antecipado da lide

Ao decidir, o magistrado Dr. Darwin de Souza Pontes, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente a OLX e Sandra Inês da Silva ao pagamento de R$ 41.000,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, bem como julgou improcedentes os pedidos em relação a João Antônio Ruiz e Vânia Lúcia Ribeiro de Carvalho, conforme relatado.

Inconformado, recorre o requerido BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

Pois bem.

De início, a preliminar de ilegitimidade passiva da apelante/OLX se confunde com o mérito.

No mérito, consoante é sabido, a plataforma digital atua como fornecedora de serviços de anúncios online, disponibilizando ambiente virtual para aproximação entre compradores e vendedores e auferindo proveito econômico com essa atividade, ainda que de forma indireta.

Assim, integra a cadeia de fornecimento do serviço digital colocado no mercado de consumo, sujeitando-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90.

Na hipótese, não se discute contrato de compra e venda direto com a OLX, mas sim o serviço por ela oferecido ao consumidor, cuja legítima expectativa consiste em segurança mínima, confiabilidade e adoção de mecanismos razoáveis de prevenção a fraudes reiteradas e previsíveis.

Não obstante a apelante afirmar que atua como simples classificado virtual e que disponibiliza dicas genéricas de segurança aos usuários, esse argumento não a exonera, pois avisos genéricos, termos de uso e recomendações padronizadas não substituem o dever de segurança do fornecedor, previsto no art. 14 do CDC.

Se assim fosse, bastaria à plataforma inserir alertas genéricos para se eximir de toda responsabilidade decorrente de golpes repetidos em seu ambiente, o que esvaziaria a proteção conferida ao consumidor.

Importante salientar que o ponto central não reside no fato de a OLX ter ou não participado diretamente do pagamento, mas sim reconhecer que o serviço colocado no mercado se mostrou defeituoso quanto à segurança legitimamente esperada pelo consumidor, permitindo a circulação de anúncio fraudulento e a consumação do golpe no ecossistema negocial por ela explorado economicamente.

Nesse contexto, a tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, eis que o apelado não efetuou pagamento aleatório sem qualquer vínculo com o sistema oferecido pela apelante.

Deveras, deveria a apelante proporcionar um ambiente de transação com chave de segurança a ser fornecida pelo vendedor no momento da entrega do bem, garantindo a ambos, comprador e vendedor, que o bem foi pago para ser entregue.

Observa-se dos autos que o autor visualizou anúncio na plataforma, manteve contato com anunciante e proprietário, realizou o pagamento e se dirigiu ao local para retirar o bem, ocasião em que descobriu a fraude, ou seja, não se trata de conduta absolutamente dissociada da confiança despertada pelo ambiente da plataforma.

Logo, para afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor, seria necessária demonstração inequívoca de culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu, uma vez que a recorrente tenta atribuir concorrência causal ao consumidor, mas não exclusividade apta a romper o nexo causal.

Por outro lado, a invocação do Marco Civil da Internet não afasta a responsabilidade por defeito do serviço.

Ressalta-se que o Marco Civil disciplina a responsabilidade do provedor em hipóteses ligadas a conteúdo de terceiros, especialmente quanto à indisponibilização de material apontado como infringente, porém, o debate se refere à colocação de serviço digital no mercado de consumo sem a segurança que dele legitimamente se espera, com dano efetivo ao consumidor, portanto, a alegação genérica do art. 19 da Lei 12.965/2014 não basta para excluir a incidência do art. 14 do CDC.

No que tange aos danos materiais, estes restaram incontroversos, pois o autor comprovou ter realizado transferência bancária de R$ 41.000,00, sem receber o trator ou a devolução dos valores, razão pela qual deve ser mantido o ressarcimento integral da quantia.

Em relação aos danos morais, o apelado sofreu mais do que mero dissabor cotidiano, pois houve perda patrimonial expressiva, frustração intensa, angústia, registro de boletim de ocorrência e necessidade de ajuizamento de ação para tentar reaver seu dinheiro.

A situação ultrapassa em muito o patamar do mero aborrecimento, eis que o consumidor foi vítima de fraude envolvendo quantia elevada, em contexto de aparente legitimidade criado dentro do ambiente digital da recorrente, o que lhe causou aflição, insegurança e significativo abalo emocional.

Desse modo, o valor de R$ 10.000,00, arbitrado na sentença, mostra-se adequado ao caráter compensatório e pedagógico da medida, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, deve ser mantida a improcedência dos pedidos em relação aos corréus João Antônio Ruiz e Vânia Lúcia Ribeiro de Carvalho, pois os elementos probatórios demonstram que também foram vítimas do golpe, pois não receberam o valor acordado com o anunciante Bruno Carlos.

Da mesma forma, não há elementos que indiquem má-fé ou conluio entre os proprietários do trator e o anunciante.

Quanto à corré Sandra Inês da Silva, embora revel, os elementos indicam que esta recebeu em sua conta bancária o valor transferido pelo autor, a pedido do anunciante Bruno Carlos. Sua conduta de disponibilizar conta para recebimento de valores de terceiros, sem justificativa plausível, configura, no mínimo, negligência, contribuindo para a consumação da fraude, o que justifica sua condenação solidária com a OLX.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e elevo os honorários em 15% sobreo valor a causa (art. 85, § 2º, do CPC).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026